Tribunal: STF
Processo: ARE 1498343
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO - Repetição de indébito - Pleito de restituição de quantias indevidamente retidas a título de imposto de renda sobre verbas remuneratórias recebidas de forma cumulativa, por força de decisão judicial, e sobre os juros de mora - Cabimento - Os descontos só seriam legítimos, caso o pagamento tivesse ocorrido no momento oportuno - Interpretação do art. 46, da Lei Federal n° 8.541/1992 - Não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, em decorrência de sua natureza indenizatória - Aplicação da taxa SELIC na restituição de tributo arrecadado em excesso, a partir do trânsito em julgado da decisão - Indevida a incidência do caco disposto no art. 1°-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 - Preliminares rejeitadas. Recursos providos, em parte.” (eDOC 25 – ID: 7d937a56, p. 3)  



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso unicamente para fixar que a taxa SELIC, na repetição de indébito de tributos estaduais, deve incidir a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo, conforme acórdão assim ementado:  



    “REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA SELIC – ADEQUAÇÃO DO JULGADO – TEMAS Nº 119 E 145 DO STJ – Acórdão que deu provimento em parte aos recursos, para determinar a incidência da taxa SELIC na repetição de indébito do tributo retido em excesso, a partir do trânsito em julgado da decisão, com observação de que deverá ser apurado em liquidação de sentença, a necessidade de se abater o imposto retido na fonte que já tenha sido restituído, pelo mesmo título, com a declaração de ajuste anual dos autores – Retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, dado o julgamento do REsp 1.111.175/SP e REsp 1.111.189/SP. Juízo de retratação exercido ante o posicionamento consolidado pelo STJ sobre a matéria – Adequação do julgado à tese fixada nos Temas nº 145 e 119 de Repercussão geral, a saber: “Incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos e, relativamente ao período anterior, incide a taxa de 1%, do CTN, observado o disposto na súmula 188/STJ, sendo inaplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97” – Juízo de retratação exercido para que, mantido o provimento em parte aos recursos, a taxa Selic incida a partir da data da vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de tributos e, relativamente ao período anterior, incida a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do CTN” (eDOC 82 – ID: bd903f14, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, II e § 2º, IX, “a”; 157; e 159, I, “a” e § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Estado de São Paulo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 



    Alega-se que a competência para instituir o imposto de renda é da União e que, no caso, o fato de o destinatário da receita ser o Estado não confere legitimidade para atuar no feito.



    Argumenta-se que, no caso de pagamento (ou no caso de retenção) indevido do imposto de renda, a ação deve ser proposta apenas contra a União, e nunca contra o Estado, beneficiado apenas indiretamente pela norma constitucional (que autoriza a retenção do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte- art.157, inciso I da CF) (eDOC 86 – ID: 1751aeba, p. 5).



    Além disso, sustenta-se que o acórdão deve ser reformado quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora. 



    Alega-se que o art. 167, Parágrafo único, do CTN determina que os juros de mora na hipótese de repetição de indébito tributário devem incidir após o trânsito em julgado da decisão (eDOC 86 – ID: 1751aeba, p. 8).



    Argumenta-se que, uma vez que a taxa Selic alcança correção monetária e juros de mora, até o trânsito em julgado a correção monetária deve ser fixada pelo IPCA-E e, após o trânsito em julgado, deve incidir a Selic, que alcança juros e correção monetária (eDOC 86 – ID: 1751aeba, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos dos servidores públicos estaduais pertence ao respectivo Estado, motivo pelo qual este ente, e não a União, é a parte legítima para atuar no polo passivo da ação de repetição de indébito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Por fim, não há se falar em ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual.



    (...) os valores descontados na fonte, a título de imposto de renda sobre os rendimentos percebidos pelos servidores, a qualquer título, pertencem ao Estado federado que efetuou o pagamento. 



    O desconto dessa importância efetuado pela União quando da entrega do percentual devido ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 159, inciso I, alínea "a" e § 1º, da Constituição Federal, não altera a legitimidade passiva do Estado em ações de repetição de indébito, como no caso ora analisado.



    A jurisprudência do C. STJ considera "os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. (...) Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução ST3 812008" (STJ, REsp n. ° 989.4191RS, 1. a Seção, rel. MIN. L UIZ FUX, j. 25.11.2009).



    (...)



    Nessa linha, o enunciado da Súmula 447 do STJ: m "Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores" (eDOC 25 – ID: 7d937a56, p. 6-8)  



    Nesse ponto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade passiva do ente público a que destinado os recursos provenientes do imposto de renda retido na fonte dos respectivos servidores públicos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Não ocorrência. Súmula 281. 3. Imposto de renda retido na fonte. Ente federativo local. Legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial. RE-RG 684.169, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 655424 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.08.2013 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de restituição de imposto de renda sobre os pagamentos feitos a seus servidores.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1344641 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021 – grifo nosso)



    Além disso, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional) e o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem consignou que, no caso, subsiste legislação específica a prever a incidência da Selic sobre os débitos tributários e que, portanto, tal índice deve incidir a partir da vigência da norma regulamentadora mencionada, sendo o período anterior regido pela legislação geral, qual seja, o Código Tributário Nacional, que prevê juros de mora de 1%. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em sessão de 20 de maio de 2014, essa Egrégia 11ª Câmara de Direito Público deu provimento em parte aos recursos, para determinar a incidência da taxa SELIC na repetição de indébito do tributo retido em excesso, a partir do trânsito em julgado da decisão, com observação de que deverá ser apurado em liquidação de sentença, a necessidade de se abater o imposto retido na fonte que já tenha sido restituído, pelo mesmo título, com a declaração de ajuste anual dos autores (fls. 1.129/1.149).



    (...)



    De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mérito do REsp nº 1.111.175/SP, Tema nº 145 STJ, DJe de 01.07.2009, fixou a seguinte tese:



    Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996.



    E no julgamento do mérito do REsp nº 1.111.189/SP, Tema nº 119 STJ, DJe de 25.05.2009, fixou a seguinte tese:



    Incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos e, relativamente ao período anterior, incide a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do CTN, observado o disposto na súmula 188/STJ, sendo inaplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97.



    (...)



    Nas condenações judiciais de natureza tributária, como na presente hipótese, o Colendo STJ firmou o entendimento de que, não havendo disposição legal específica, os juros de mora deveriam ser calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN).



    Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em juízo de retratação, adequo o julgado para determinar que, mantido o provimento em parte aos recursos, a taxa Selic incida a partir da data da vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de tributos e, relativamente ao período anterior, incida a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do CTN” (eDOC 82 – ID: bd903f14)  



    Nesse ponto, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Juros de mora. Termo Inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para se computar a incidência de juros de mora diante de condenação judicial com base na legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1018955 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.09.2017 – grifo nosso)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a controvérsia acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios, em repetição de indébito, não possui repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 504657 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.01.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 25 – ID: 7d937a56, p. 21), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente